Tribunal: TJSP
Processo: 1001391-52.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação. Improbidade administrativa. Concurso público. Município de Sagres. Contratação de servidor dispensado do serviço público estadual. Alegação de contrariedade a disposição editalícia. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Não acolhimento. Previsão do art. 307 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado (Lei no 10.261/1968), que limita no tempo a incompatibilidade

Ementa:
Apelação. Improbidade administrativa. Concurso público. Município de Sagres. Contratação de servidor dispensado do serviço público estadual. Alegação de contrariedade a disposição editalícia. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Não acolhimento. Previsão do art. 307 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado (Lei no 10.261/1968), que limita no tempo a incompatibilidade para nova investidura em novo cargo público. Decurso de cinco anos entre a penalidade aplicada e a publicação do edital que é incontroversa nos autos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946156
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001391-52.2019.8.26.0407, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAGRES, ELIAS APARECIDO DA SILVA e BRANDIO PEREIRA
FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001391-52.2019.8.26.0407 -Voto no
2
Voto n.o 8127
Apelação Cível no: 1001391-52.2019.8.26.0407
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelados: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRES, Elias Aparecido da Silva e Brandio
Pereira Filho
Comarca: Osvaldo Cruz
Apelação.
Improbidade
administrativa.
Concurso
público.
Município de Sagres. Contratação de servidor dispensado do
serviço público estadual. Alegação de contrariedade a disposição
editalícia. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Não
acolhimento. Previsão do art. 307 do Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado (Lei no 10.261/1968), que limita no
tempo a incompatibilidade para nova investidura em novo cargo
público. Decurso de cinco anos entre a penalidade aplicada e a
publicação do edital que é incontroversa nos autos. Sentença
mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que,
em ação civil pública por ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo em face do Município de Sagres e outros, julgou
improcedente o pleito inicial.
Em suas razões recursais, sustenta o Ministério Público, em síntese,
que o item 2, 2.1., alínea “j”, do Edital do Concurso Público no 001/2014 vedaria, de forma
expressa e sem qualquer ressalva, a inscrição de candidato “demitido anteriormente do
serviço público”. Alega, portanto, que a admissão de Elias Aparecido da Silva seria
inválida, mesmo reconhecido o decurso do lapso temporal de cinco anos entre a penalidade
contra ele aplicada no âmbito estadual e a publicação do edital.
Mais do que isso, defende que tal manobra teria sido executada
para beneficiá-lo frente aos demais concorrentes, demonstrando o elemento subjetivo
ímprobo. Aduz o Ministério Público, também, que Brandio Pereira Filho, enquanto
Prefeito do Município de Sagres, teria dolosamente contrariado o art. 37 da Constituição
Federal, violando os princípios que regem a administração pública.
Contrarrazões regularmente apresentadas.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001391-52.2019.8.26.0407 -Voto no
3
recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pesem os fundamentos do recurso, de rigor a manutenção
da sentença.
Cuida-se de demanda proposta pelo Ministério Público do Estado
de São Paulo, que imputa ao Município de Sagres, a Brandio Pereira Filho, na condição de
ex-Prefeito Municipal, e ao servidor público municipal Elias Aparecido da Silva a prática
do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10 ou 11 da Lei no 8.429/92, razão
pela qual seria impositiva a aplicação das sanções elencadas no art. 12 da mesma Lei.
Funda-se a pretensão nas conclusões alcançadas pela Promotoria de
Justiça do Patrimônio Público e Social de Osvaldo Cruz no bojo do inquérito civil no
14.0357.0000033/2018-3, no qual entendeu que seria irregular a inscrição do recorrido
Elias Aparecido da Silva no certame frente à previsão do item 2.1, “j”, do Edital do
Concurso Público no 001/2014 (fl. 74), que assim dispõe:
2.1. São condições para inscrição:
(...)
j) Não ter sido demitido anteriormente do serviço público.
Para tanto, narra a inicial que Elias Aparecido da Silva havia sido
servidor público do Estado de São Paulo e que, por ter incorrido na prática de faltas
disciplinares de natureza grave, ao final foi exonerado das quadros estaduais. E assim, por
força da referida previsão editalícia, não poderia ter participado do referido certame, muito
menos admitido pela Administração Municipal, representada pelo seu Prefeito Municipal.
Em pesem as razões deduzidas na inicial, sobreveio sentença de
improcedência da demanda, observando o MM. Juízo a quo que Elias Aparecido da Silva
havia feito inscrição para o concurso depois do 03 de outubro de 2014, ou seja, passados
mais de cinco anos da penalidade aplicada pelo Estado de São Paulo, esta publicada no dia
22 de julho de 2009. E assim, não havendo que se falar de ato ilícito, também não haveria
motivo para o acolhimento da pretensão inicial.
Com razão o digno Magistrado de Primeiro Grau.
Não se nega que a contratação mediante concurso público há de ser
promovida em atenção ao princípio da vinculação do edital, norma regente dos atos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001391-52.2019.8.26.0407 -Voto no
4
Administração Pública e de observância obrigatória por todos os candidatos envolvidos no
certame. Ademais, deve atenção aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade
administrativa, ao passo que não se pode admitir exceções as condições editalícias,
mormente quando evidenciado o fito de benefício próprio ou de terceiro.
Dito isso, não resta dúvida de que o Edital do Concurso Público no
001/2014 impede a inscrição de candidato demitido anteriormente do serviço público.
Entretanto, tal disposição não pode ser interpretada de forma isolada, mas em conjunto
com o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado (Lei no 10.261/1968) que, em
seu art. 307, veda que os efeitos da incompatibilidade para nova investidura em cargo
público vigorem de forma indeterminada:
Artigo 307 - Decorridos 5 (cinco) anos de efetivo
exercício, contados do cumprimento da sanção disciplinar,
sem cometimento de nova infração, não mais poderá aquela
ser considerada em prejuízo do infrator, inclusive para
efeito de reincidência.
Parágrafo único - A demissão e a demissão a bem do serviço
público acarretam a incompatibilidade para nova investidura
em cargo, função ou emprego público, pelo prazo de 5
(cinco) e 10 (dez) anos, respectivamente.
Assim, como bem pontuado na sentença ora guerreada, o requisito
previsto na cláusula 2, 2.1, alínea “j”, do Edital não pode ser colocado ao administrador
dissociado das demais normas de regência. Não há, portanto, qualquer irregularidade a ser
apontada na admissão de Elias Aparecido da Silva no âmbito do Concurso Público no
001/2014. E como bem observado pelo MM. Juízo a quo, também “não há, sequer, dano
ao erário, posto que, pelo que consta dos autos, o agente público foi contratado e prestou
serviços regularmente à municipalidade, fazendo jus ao recebimento de contraprestação
pelo trabalho braçal prestado, sob pena de enriquecimento ilícito da própria
administração pública” (fl. 462).
No mais, o ato em questão está em consonância com os princípios
constitucionais da Administração Pública, razão pela qual deve ser mantida a sentença, por
seus próprios fundamentos, já que inaplicáveis na espécie as severas sanções previstas na
Lei 8.429/92.
Ante o exposto, é negado provimento ao recurso.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de oposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001391-52.2019.8.26.0407 -Voto no
5
embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se realizarão por meio virtual, em
conformidade com a Resolução n.o 772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR